Tribunal: TJES
Processo: 0000018-46.2012.8.08.0052
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000018-46.2012.8.08.0052

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOANA DE CASTRO PEREIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE RIO BANANAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Joana de Castro Pereira em face do Município de Rio Bananal, na qual se rejeitou a prejudicial de prescrição, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 158.400,00 e de pensão mensal vitalícia correspondente a um salário-mínimo, desde o evento danoso, com abatimento dos valores pagos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se operou-se a prescrição das pretensões indenizatória e de pensionamento; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município em razão de acidente de trânsito envolvendo agente público; (iii) determinar a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional do pedido de pensionamento vitalício não se inicia na data do acidente, mas no momento da cessação do pagamento administrativo de prestação de trato sucessivo, inexistindo inércia da parte autora até então.

4. A pretensão de indenização por danos morais submete-se à teoria da actio nata subjetiva, iniciando-se o prazo prescricional na data em que a vítima toma ciência inequívoca da incapacidade permanente decorrente do acidente.

5. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, quando comprovados o dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o resultado lesivo.

6. O laudo pericial comprova a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho, bem como severa limitação para atividades da vida diária, legitimando a concessão de pensão mensal vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil.

7. O dano moral resta configurado diante da violação à integridade física e psíquica da vítima, evidenciada por sequelas permanentes e perda substancial da capacidade funcional.

8. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo o método bifásico, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

9. O valor arbitrado na origem (R$ 158.400,00) mostra-se excessivo em comparação com precedentes desta Corte, impondo-se a sua redução a patamar condizente com a extensão do dano e a finalidade compensatória da indenização (R$ 45.000,00).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Sentença parcialmente confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional do pensionamento decorrente de responsabilidade civil do Estado, quando pago administrativamente, inicia-se com a cessação da prestação.

2. A pretensão de indenização por danos morais submete-se à teoria da actio nata subjetiva, contando-se o prazo prescricional da ciência inequívoca da incapacidade permanente.

3. Configurados o dano e o nexo causal, é objetiva a responsabilidade do ente público por acidente de trânsito causado por agente municipal.

4. Comprovada incapacidade total e permanente para o trabalho, é devido pensionamento mensal vitalício nos termos do art. 950 do Código Civil.

5. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado com base em critérios de proporcionalidade, podendo ser reduzido quando destoar dos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008324-79.2011.8.08.0006, 1ª Câmara Cível, j. 08.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 0029278-54.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2025; STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar em parte a sentenca submetida ao reexame necessarios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
remessa necessária
da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
JOANA DE CASTRO PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
, rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 158.400,00, bem como ao pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a um salário-mínimo, desde o evento danoso, com abatimento dos valores já pagos na esfera administrativa, submetendo a decisão ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença submetida a reexame necessário merece ser reformada
, tão somente para que se minore o
quantum
fixado a título de reparação dos danos morais sofridos.

Antes disso, todavia, rejeita-se a prejudicial de mérito de
prescrição
suscitada ao fundamento de que entre o acidente de trânsito (07/11/2003) e o ajuizamento da demanda (12/01/2012) transcorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Isso porque, em relação ao pretendido
pensionamento mensal
vitalício, o termo
a quo
do prazo prescricional não se verifica na data do acidente, mas sim no momento em que o ente municipal fez cessar o pagamento que voluntariamente vinha prestando à jurisdicionada até o ano de 2011, por força da leis n° 0695/2003, 0706/2004, 856/2007 e 994/2009 (fls. 19 a 22; e 32).

Antes disso, não há inércia imputável à parte autora, o que infirma a tese de prescrição, uma vez que esta pressupõe a inércia em formular uma pretensão após a violação do direito.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO
. ACOLHIMENTO PARCIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. (...) 5)
A pretensão de restabelecimento do auxílio financeiro, por se tratar de prestação de trato sucessivo, não se sujeita à prescrição, pois a lesão ao direito se materializou com a cessação do pagamento em maio de 2011, poucos meses antes da propositura da demanda
. (...) (0008324-79.2011.8.08.0006 APELAÇÃO CÍVEL JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 1ª Câmara Civel Tribunal de Justiça Julg: 08/10/2025)

Além disso, quanto ao pleito de
reparação por danos morais
, tampouco operou-se a prescrição, uma vez que, à luz da teoria
actio nata
subjetiva
, o prazo prescricional não se iniciou na data do acidente (07/11/2003), mas quando a parte autora tomou ciência da invalidez dele decorrente - o que,
in casu
, se deu em 25/06/2007, conforme laudo médico de fl. 18, em que se reconhece a impossibilidade de recuperação clínica e ortopédica da autora.

Em casos análogos, assim tem decidido esta Corte de Justiça, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES AUTORAIS REJEITADA. TEORIA DA ACTIO NATA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
. QUANTUM MANTIDO. PENSIONAMENTO POR INVALIDEZ PERMANENTE NEGADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) examinar se houve prescrição da pretensão ao dano moral e estético; (ii) analisar a configuração dos danos morais e estéticos e a razoabilidade dos valores arbitrados; (iii) estabelecer se a invalidez permanente do autor foi comprovada para fins de concessão de pensão. III. RAZÕES DE DECIDIR
O termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência do tipo de lesão provocada pelo acidente de trânsito, e não a data de ocorrência deste
. (...) (0029278-54.2014.8.08.0035 APELAÇÃO CÍVEL ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA 4ª Câmara Civel Tribunal de Justiça Julg: 19/02/2025)

Em evolução, assevero o acerto da r. sentença quanto ao reconhecimento da
responsabilidade civil objetiva
do Município de Rio Bananal em virtude do acidente causado por agente municipal na condução de veículo de transporte coletivo, na forma do art. 37, §6º, da CF:

Art. 37 (...) § 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É o que se depreende do Boletim de fl. 14, do qual consta que o veículo coletivo do município “ao curvar, desgovernou-se, chocou-se com o meio-fio e capotou à margem da rodovia”, advindo do acidente as lesões que incapacitaram a autora para o trabalho e atividades cotidianas em razão da perda quase total dos movimentos do membro superior direito.

Veja-se, nesse sentido, o laudo pericial, que, além de comprovar o dano, demonstra o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso,
in litteris
(fls. 270/273):

1- Quantas e em quase partes do corpo a requerente sofreu fratura/lesões?
Apresentou fratura da clavícula e lesão do plexo braquial do membro superior direito
. Relata fratura mandíbula e arcos costais (sem exames comprobatórios)

2- Qual o grau de incapacidade para o trabalho?
Encontra-se incapacitada total e permanente para o trabalho
.

3- Por quanto tempo ficará afastada do trabalho?
Definitivamente

4- Que tipo de sequela ficara o requerente?
Perda quase completa dos movimentos de todo o membro superior direito
.

5 - Necessitará de fisioterapia? Por quanto tempo? Sim.
Tempo indeterminado

6- Queira o Sr. perito prestar outros esclarecimentos sobre o estado de saúde da requerente, notadamente sobre sua capacidade laboral e seu cotidiano.
Paciente ficará com sequela definitiva no membro superior direito com perda 90% movimentos de todo o membro superior direito, o que acarretará na sua incapacidade permanente para o trabalho, assim como sua dificuldade para exercer atividades da vida diária, como alimentação e higiene pessoal. Necessitando de ajuda de terceiros
.

(...)

2- O Perito poderia afirmar que as lesões do qual a autora apresenta, são exclusivas do acidente ocorrido? Sim.
Analisando o boletim de atendimento, laudos subsequentes e exames no decorrer do tratamento, indicam que as lesões supracitadas foram causadas pelo acidente sofrido
.

3- Caso a autora esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?
Incapacidade total e permanente
.

4- A incapacidade do autor o impede de praticar os atos da vida independente?
Sim. A paciente com perda total dos movimentos do membro superior direito apresenta grande dificuldade para atividades com alimentação e higiene pessoal
.

CONCLUSÃO

Após análise critica dos autos e seus documentos, exame clínico presencial da requerente e avaliação dos exames apresentados, posso afirmar que apresenta sequela grave de lesão dos nervos do plexo braquial do membro superior direito causados pelo acidente descrito nos autos. Sequela essa com perda quase completa dos movimentos de todo o membro superior direito (ombro, cotovelo e mao), o que resulta numa incapacidade TOTAL e PERMANENTE para o trabalho.

Afirmo ainda que sequela descrita causa grande impacto na realização das atividades da vida diária, necessitando de ajuda de terceiros para alimentação e higiene pessoal.

Apresenta sinais de ansiedade e distúrbio emocional e, caso necessário, avaliação psicólogo/psiquiatra para avaliar possibilidade de sequelas relacionado ao trauma e as sequelas permanentes.

Por consectário, diante da definitividade e permanência da lesão e da inaptidão para o trabalho e para as atividades cotidianas, impõe-se reconhecer o direito da parte autora ao
pensionamento vitalício
, no valor de um salário mínimo mensal, na forma do art. 950 do CC,
in litteris
:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Em continuidade, quanto aos
danos morais
, também restam configurados, em virtude da violação aos direitos da personalidade da autora, vulnerada em sua incolumidade física e psíquica, conforme se pode depreender da própria prova pericial:

“CONCLUSÃO

Após análise critica dos autos e seus documentos, exame clínico presencial da requerente e avaliação dos exames apresentados, posso afirmar que
apresenta sequela grave de lesão dos nervos do plexo braquial do membro superior direito causados pelo acidente descrito nos autos
.

Sequela essa com
perda quase completa dos movimentos de todo o membro superior direito (ombro, cotovelo e mao), o que resulta numa incapacidade TOTAL e PERMANENTE para o trabalho
.

Afirmo ainda que sequela descrita
causa grande impacto na realização das atividades da vida diária, necessitando de ajuda de terceiros para alimentação e higiene pessoal
.

Apresenta sinais de ansiedade e distúrbio emocional
e, caso necessário, avaliação psicólogo/psiquiatra para avaliar possibilidade de sequelas relacionado ao trauma e as sequelas permanentes”.

De outro lado, merece reforma a r. sentença no que tange ao
quantum

fixado para indenização dos danos extrapatrimoniais (R$ 158.400,00).

Como cediço, na fixação do
quantum
indenizatório, cumpre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 158.400,00 encontra-se além do patamar arbitrado nesta Corte de Justiça em casos similares de perda funcional de membro, que gira -
em média
- em torno de R$ 30.000,00 a R$ 60.000,00, vale conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL, ESTÉTICO, MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Draus Rosa e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente
ação de reparação de danos, proposta pelo primeiro contra o segundo, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e viatura da Polícia Militar, resultando em amputação da perna direita do autor
. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e condenou-o ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais, bem como repartiu a sucumbência entre as partes. O autor pleiteia adicionalmente pensão mensal vitalícia e fornecimento de prótese; o Estado sustenta culpa concorrente da vítima e excesso dos valores indenizatórios. (...)
A amputação de membro inferior, com perda da função locomotora e deformidade permanente, configura ofensa à integridade física que enseja indenização por dano moral e estético, devidamente arbitrada em R$ 50.000,00 para cada categoria
. (...) (0011713-96.2018.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL SERGIO RICARDO DE SOUZA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 01/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. MANUTENÇÃO. DANOS EMERGENTES. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5) Considerando a dinâmica do acidente, que envolveu a colisão de um caminhão e uma motocicleta em um cruzamento, a análise da responsabilidade perpassa pela observância dos art. 29, III, “c” e § 2º, e art. 44, ambos do CTB. 6) Não há como argumentar que, na atividade afeta à condução de veículo automotor, eventuais condições ruins da via sejam imprevisíveis, é dizer, as circunstâncias desfavoráveis da pista possuem o condão de atrair a excludente de responsabilidade relacionada ao caso fortuito. 7)
Não obstante a necessidade de efetiva ponderação dos danos extrapatrimoniais suportados pela vítima de acidente automotor, que teve seu membro inferior esquerdo amputado, além de ter sido acometido por debilidade funcional de 20% (vinte por cento) em cada um de seus antebraços, o valor fixado pelo magistrado primevo se revela muito além daquele que se observa na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo de rigor a minoração do quantum indenizatório para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
. (...) (0020334-43.2011.8.08.0011 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 07/06/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL . DANOS MORAIS E ESTÉTICOS RECONHECIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida pela recorrente em face do Estado do Espírito Santo. A sentença recorrida concluiu que o acidente de trânsito envolvendo a bicicleta conduzida pela autora e uma motocicleta policial ocorreu por culpa exclusiva da vítima. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 11.
Configura-se o dano moral, pela dor e sofrimento advindos das lesões que levaram à perda de um rim, justificado o quantum indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00273181920178080048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA SEGURADORA ACOLHIDA – INTEMPESTIVIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA REQUERIDA COMPROVADA. PREPOSTO CRUZOU A RODOVIA SEM OBSERVAR DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO RELATIVO AO DANO MORAL . PENSIONAMENTO DE FORMA MENSAL. PARCELA ÚNICA INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ ITATIAIA MÓVEIS SA. [...]
4. Danos morais in re ipsa e danos estéticos configurados, em em razão da sequela física permanente ocasionada pelo acidente, caracterizada pelo encurtamento visível de 4 cm de uma de suas pernas, capaz de causar-lhe constrangimentos.
(...)
acolhimento do pedido subsidiário de redução do quantum a título de danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta e mil reais)
, mantendo as atualizações da sentença. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002025-67.2018.8.08.0030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Em vista disso, em atenção ao patamar fixado em casos similares e diante da ausência de particularidades dignas de nota que recomendem o rebalanceamento da reparação, impõe-se a minoração da indenização a título de danos morais para
R$ 45.000,00
.

Destaco que os danos estéticos consubstanciam categoria de dano extrapatrimonial autônomo, de modo que, ante a ausência de pedido inicial de indenização a tal título, não se procede ao exame da controvérsia sob este prisma, não se podendo, ademais, pelo mesmo motivo, valorar o dano estético no bojo do capítulo decisório afeto à indenização por danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO EM PARTE
a r. sentença, reformando-a apenas para reduzir de R$ 158.400,00 para R$ 45.000,00 a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra, mantido incólume o
decisum
em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)